Tribunal: CARF
Processo: 10140.721842/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721842/2016-23
ACÓRDÃO
2302-003.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL CASBE LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/12/2013
RECUSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721842/2016-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário Comercial
Casbe Ltda., em face ao Acórdão n. 04-40.199, proferido pela 3a Turma da DRJ/CGE (e-fl.
1853/1882), com relação ao crédito tributário exigido no Processo 10140.723003/2014-88, em
nome do sujeito passivo principal Uniboi Alimentos.
Por meio do acórdão recorrido, os membros da 3a Turma da DRJ/CGE , por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
principal. Na oportunidade, a impugnação apresentada pelo ora recorrente, bem como dos
demais responsáveis solidários, não foi conhecida. É ver trecho do voto acerca do conhecimento:
Voto
ADMISSIBILIDADE
A impugnação apresentada em 14/01/2015 (fls. 1719 a 1735) é tempestiva, por
ter sido protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da
ciência do auto de infração, ocorrida em 15/12/2014 (AR - fl. 1682), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, sendo
conhecida.
Não sendo conhecidas, por serem intempestivas, as impugnações que versam
sobre a caracterização do Grupo Econômico, do sujeito passivo solidário
Comercial Casbe Ltda (fl. 1745 e 1753), remetida pelos Correios em 19/01/2015
(fls. 1754 e 1755) e recepcionada pela DRF/CGE em 23/01/2015 (fls. 1745), em
confronto com a data da sua ciência, ocorrida em 16/12/2014 (AR – fl. 1696), e
do sujeito passivo solidário Unibrax Investimentos e Participações S/A (fls. 1758 a
1764), recepcionada pela DERPF/SP em 21/01/2015 (fl. 1758), em confronto com
a data da sua ciência, ocorrida em 17/12/2014(Relatório da ECT – fl. 1708), em
conformidade com os esclarecimentos emitidos no despacho(fl. 1710), em
30/12/2014, pela autoridade fiscal autuante. – grifou-se.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (e-fl. 2036 e
seguintes), alegando, em breve síntese, que é parte ilegítima a figurar como responsável solidária,
por não integrar o grupo econômico do sujeito passivo principal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.926 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721842/2016-23
3
1
TEMPESTIVIDADE
Como se verifica do aviso de recebimento dos Correios (e-fls. 1990), a recorrente foi
intimada da decisão de piso no dia 22/03/2016 (terça-feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 23/03/2016 (quarta-feira), encerrando-se no dia 21/04/2016 (quinta-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 26/04/2016 (e-fl.
2036), restando, portanto, intempestivo.
2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2062
DF CARF MF
Original